Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710768-49.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO, MARILDES FONTE BOA, MARILENE CARDOSO DA SILVA AZEVEDO, MARILENE DE SOUZA DA SILVA, MARILENE QUIRINO DOS SANTOS, MARILENE RIBEIRO DE SOUZA, MARILENE RICARDO CAVALCANTE, MARILENE VIEIRA KARL, MARÍLIA NONATA NAVARRO TEIXEIRA, MARILZA CELESTINO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59233880, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO e OUTROS. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores de Justiça, o STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 69131075). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que a matéria relativa aos honorários advocatícios não foi objeto de discussão e decisão por parte da turma julgadora, atraindo, assim, a ausência de prequestionamento. Com efeito, a turma julgadora, em sede de embargos de declaração (ID 56749260), consignou que “Em relação aos honorários advocatícios, o embargante inova em suas razões, requerendo a manifestação deste órgão acerca de matéria não suscitada oportunamente no recurso de apelação. Isso denota prequestionamento tardio e, em consequência, verdadeira inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível (...)”. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.255 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014